Tribunal: TJMT
Processo: 1052103-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052103-10.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDO: ARLETE RIBEIRO PINTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE DO IRDR No 6/TJMT. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC No 41/2003. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito proposta por servidora pública estadual, declarando a inexistência de relação jurídica que autorize a incidência de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, adicional de insalubridade e regime de plantão, bem como condenando a autarquia à restituição dos valores descontados entre julho/2020 e maio/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação à suspensão obrigatória decorrente do IRDR no 6/TJMT; (ii) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, adicional de insalubridade e regime de plantão percebidos por servidora que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicáveis à restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR no 6/TJMT não se aplica ao caso concreto, pois suas teses referem-se a servidores ingressos após a EC no 41/2003, enquanto a autora ingressou no serviço público em 03/09/2001.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 163 da repercussão geral, firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público.
5. O regime previdenciário dos servidores públicos exige correspondência entre contribuição e benefício futuro, sendo indevida a cobrança sobre parcelas de natureza transitória ou eventual que não repercutem na aposentadoria.
6. O adicional noturno, o adicional de insalubridade e o regime de plantão possuem natureza transitória, vinculada às condições de trabalho e à escala de serviço, não integrando a base de cálculo dos proventos de aposentadoria.
7. A legislação estadual não pode afastar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, que possui eficácia vinculante para todo o Poder Judiciário.
8. Comprovados os descontos nas fichas financeiras da servidora, é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.
9. Nas ações que envolvem restituição de contribuições previdenciárias indevidas no âmbito funcional, os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme orientação consolidada pela analogia com a Súmula 204 do STJ.
10. A atualização monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, conforme os Temas 810 e 1170 do STF e Tema 905 do STJ, e, a partir da vigência da EC no 113/2021, a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, nos termos do Tema 163 da repercussão geral do STF.2.O IRDR não impõe suspensão do processo quando a controvérsia jurídica submetida ao incidente não é idêntica à discutida na demanda.3.Servidor que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 submete-se a regime previdenciário distinto daquele aplicável aos servidores posteriores à reforma constitucional.4.Nas ações de restituição de contribuições previdenciárias indevidas no âmbito funcional, os juros de mora incidem desde a citação e a atualização monetária observa o IPCA-E até 08/12/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 982 e 987; CTN, art. 167; Lei no 12.153/2009, art. 27; EC no 41/2003; EC no 113/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052103-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ARLETE RIBEIRO PINTO - CPF: 318.127.591-34 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026